Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022187-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALBERTO GONCALVES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I – Constata-se que o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, mencionado pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe no id. 81591953, não fora acostado aos autos.
II – Assim, restituam-se os autos ao parquet, para a juntada do mencionado parecer.
III – Após, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora